Tribunal: TJBA
Processo: 0500709-33.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500709-33.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLY VEIGA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCIA COSTA RIBEIRO, ISABELA RIBEIRO DE ARAUJO

APELADO: TEKTON CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO, CLECIO DA ROCHA REIS, CICERO DIAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, decorrente de contrato de fornecimento de refeições para funcionários de construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a existência do débito e seu montante, e se ficou configurado o dano moral indenizável decorrente do alegado inadimplemento contratual e registro de boletim de ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações de cobrança, incumbe ao autor o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência da dívida reclamada, quando esta for questionada pela parte adversa, por envolver fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4.

A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não demonstrou de forma clara e precisa quais pagamentos estariam em aberto, quais relatórios não teriam sido adimplidos, e como alcançou o valor pleiteado.

5.

Por outro lado, a ré juntou diversos comprovantes de depósito e relatórios correspondentes ao período questionado, que demonstram o pagamento, ainda que com atraso, das medições realizadas.

6.

A responsabilidade civil pressupõe a existência de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal. Não tendo sido demonstrado o inadimplemento contratual ou qualquer outra conduta ilícita por parte da apelada, não há que se falar em dever de indenizar.

7.

O simples registro de boletim de ocorrência, por si só, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, especialmente quando se trata de uma narrativa sobre um desacordo comercial entre as partes, sem comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 85, § 11; CC, arts. 186, 188, I e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.716.976/RN; TJ-SP, AC 1005505-91.2021.8.26.0624; TJ-SC, AC 0300487-79.2015.8.24.0242.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500709-33.2016.8.05.0250
, em que figura como apelante
MARLY VEIGA DA CONCEIÇÃO
e como apelada
TEKTON CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04